Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0705020-56.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Ao agravante para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que não há procuração ao advogado que assina a peça de ingresso e as razões deste agravo, tampouco consta o instrumento de mandato nos autos originários. 2. Consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, ao agravante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ele firmado para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Alternativamente, comprove que o pedido do benefício feito na origem foi analisado e deferido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator